Tribunal: TJMT
Processo: 0001409-87.2016.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001409-87.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AILTON DOS PASSOS DOS SANTOS - CPF: 029.491.501-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GELCINA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 003.270.021-07 (APELADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), AMARILDO FREITAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 049.072.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON JUNIOR CONCEICAO REZENDE - CPF: 046.994.861-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001409-87.2016.8.11.0092

APELANTE: AILTON DOS PASSOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GELCINA CONCEICAO DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS QUE SE EMPARA EM UMA DAS VERSÕES PROPICIADAS PELO CONJUNTO DE PROVAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que reconheceu a prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com fixação de pena em 18 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa e rejeitou a alegação que o réu cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima,

é manifestamente contrária à prova dos autos;

(ii)

a pena-base foi exasperada com fundamentos idôneos.

III. Razões de decidir

A decisão do júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseou em versão verossímil e respaldada pelo conjunto probatório, que apontou a perseguição à vítima e a persistência dos golpes quando estava caída

ao solo,

sem possibilidade de defesa, com ação conjunta dos réus.

A partir das provas apresentadas em plenário, também estabeleceu que a prévia discussão de somenos importância não

desencadeou o crime,

pois ficou

demonstrado que o réu aguardou a saída da vítima para atacá-la.

A premeditação comprovada autoriza negativar a vetorial da culpabilidade.

A existência de filhos menores

da vítima de

homicídio justifica o aumento da pena-base.

A atenuante do

art. 65, inciso III, alínea “c”, parte final, do Código Penal é

incompatível com a conduta premeditada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri, que opta por uma das versões amparadas em elementos concretos dos autos não é manifestamente contrária à prova. 2. Não há ilegalidade no incremento da pena-base quando os fundamentos são idôneos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, IV; 65, III, “c”; 59. CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1885871/DF; STJ, HC 358.963/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.851.384/AL; STJ, AgRg no REsp 1.905.926/AC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001409-87.2016.8.11.0092

APELANTE: AILTON DOS PASSOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GELCINA CONCEICAO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ailton dos Passos dos Santos, condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art.
121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
).

Em suas razões, asseveram que: 1) “
o
Conselho de Sentença decidiu pela incidência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ocorre que tal decisão é manifestamente contrária às provas dos autos
”, pois “
não houve elemento surpresa ou premeditação que configurasse recurso que dificultasse a defesa da vítima”;
2) “
ficou demonstrado que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, conforme previsto no artigo 121, §1o, do Código Penal
”; o que não foi reconhecido pelos jurados; 3) a culpabilidade foi negativa pela premeditação, que não foi provada; 3) “
caso afastada a conclusão pela premeditação, cai por terra o fundamento utilizado pelo juízo, o que permite o reconhecimento da atenuante [do art. 65, inciso III, alínea “c”, parte final] por parte do Tribunal
”; 4) “
o sofrimento provocado aos familiares (vitimização indireta) já é uma consequência inerente ao tipo penal de homicídio
” (Id. 270899890 - pág. 1-13).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 270899894 - ág. 1-12 e 270899894 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido (Id.
281948892 - pág. 1-20).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001409-87.2016.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Ailton dos Passos Santos e a Amarildo Freitas dos Santos Junior o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos que no dia 28 de maio de 2016, por volta das 03h40min, em via pública, próximo a empresa Ultragaz, nesta cidade, os denunciados, conscientes e dolosamente, agindo com animus necandi, imbuídos de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca, desferiram golpes contra Weveton Junior Conceição Resende, causando-lhe lesões que o levou a morte, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 09/09-v, certidão de óbito de fls. 11 e ensaio fotográfico de fls. 14/18.

Apurou-se que vítima e denunciados estavam em um prostíbulo, momento em que iniciaram uma discussão, em razão de uma mulher.

Na sequência, após o desentendimento, a vítima saiu do local, sendo perseguida pelos denunciados, os quais, agindo em conluio e utilizando-se de um objeto cortante, tipo facão, desferiram vários golpes contra Weveton provocando lesões corporais que acarretaram sua morte.

Apurou-se, ainda, que no instante da perseguição, a vítima corria dos denunciados e, após cair no solo, foi alcançada, sendo que enquanto um denunciado segurava a vítima, o outro, fazendo uso da arma branca, golpeava Weveton. [...]
(Id.
270895877 - pág. 1-3)

Amarildo Freitas dos Santos Junior restou condenado pelo Tribunal do Juri nos autos n. 572-32.2016.8.11.0092, sendo-lhe imposta a pena de 12 (doze) anos de reclusão (Id.
270896977 - pág. 19-52).

O processo foi desmembrado em relação ao recorrente e permaneceu suspenso, nos termos do art. 366 do CPP (Id.
270896363 - pág. 1-2).

A pronúncia excluiu a qualificadora do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, mantendo os demais termos da acusação (Id.
270896984 - pág. 1-22).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na instrução processual, Albanir Berigo – escrivão de polícia à época – relatou:

MP: Por ocasião dos fatos o senhor atuou na oitiva das testemunhas, interrogatório do acusado que na época se apresentou, o senhor se recorda?

T: Me recordo.

MP: Então nos descreva o que o senhor se lembra [...]?

Testemunha: Olha, eu me lembro, veja bem, foi no interrogatório do Juninho, que é o Amarildo, estava o advogado, eu não me lembro quem estava na época, o doutor João era o delegado, aí ele manifestou o direito de ficar em silêncio, o Juninho, mas antes dele manifestar o direito de ficar em silêncio lá na sala, em conversa, ele me contou alguns detalhes do homicídio, certo?

MP: Certo, e o que que ele disse?

T
:
Ele me disse que foi ele e o Ailton, vulgo Nego, que havia matado o Zé da Égua, que é o Weverton.

MP:

Certo, e ele disse por que ele fez isso, por qual motivo ele e o acusado fizeram isso?

T:

Olha, foi de frente, foi de frente a uma boate, ele falou que tudo começou lá dentro, estava tomando cerveja, em certo momento o Zé da Égua jogou um copo de cerveja no rosto do Nego e
após ele ter jogado ele saiu correndo para fora, aí o Nego saiu atrás e o Juninho saiu correndo atrás, certo?

MP: E a execução, como foi?

T: Aí
diz que
correram atrás de uma carreta ou um trator, se eu não me engano, correram em volta, foi quando o Nego acertou uma facãozada, um golpe de facão na cabeça do Zé da Égua, o Zé da Égua caiu, aí o Juninho disse que deu um canivete, deu um golpe no Zé da Égua, aí o Nego deu mais alguns golpe de facão no, no Zé da Égua
, daí os dois saíram correndo, saíram correndo do local
.

MP:

Entendi. E o senhor teve a oportunidade de ouvir alguma mulher ou algumas mulheres que trabalhavam nesse cabaré?

T: Olha, eu acho que eu ouvi, teve várias, foram ouvidas várias lá, mas eu não lembro nomes, nem os depoimentos mais não.

MP: Tá, então vou perguntar de forma geral, para ver se o senhor se recorda de algum elemento nesse sentido, por acaso algumas dessas pessoas que o senhor ouviu chegou a mencionar se o acusado, se a vítima estava embriagada na data do fato, se ela estava sã, o senhor. lembra disso, desse detalhe?

T: Me falaram que estava todo mundo bebendo, certo, inclusive o Juninho falou que tinha bebido muito, fumado maconha, essas coisas assim.

MP: Certo, me esclareça um outro ponto, por gentileza, depois do ofendido, a vítima é golpeada, alguma dessas mulheres chegou a referir para o senhor nessas oitivas se a vítima, ainda em vida, falou o nome de alguém quando ela estava agonizando?

T:

Falou que foi o Nego, falou, falava, falava assim, “foi o Nego, foi o Nego” [...], dirigimos para lá, lá de frente a boate estava o corpo caído lá e logo chegou a enfermeira do hospital, parece que uma enfermeira falou: “já morreu”, aí nesse ínterim chegou a Alexandra, que era irmã da vítima, desesperada e se jogou em cima do corpo, inclusive eu que ajudei tirar ela, se jogou e falava:“quem matou meu irmão foi o Nego, quem matou meu irmão foi o Nego, ele falou que ele ia matar ele”, a Alexandra, irmã do Zé da Égua falava.

MP: Certo, depois eu não sei se o senhor teve a oportunidade de conversar com Alexandra, ela esclareceu por que existia essa animosidade ou porque o Nego dizia que ia matar o Zé da Égua?

T:

Ela falou que já havia assim há bastante tempo, que ela tinha uma filha, parece que ela já tinha uma filha com Nego, então ela presenciava e parece que o Nego não se dava bem com o Zé da Égua desde desse tempo ela falava.

[...]

Assistente de acusação: [...] na época o senhor se lembra se o senhor atendeu ou se algum policial atendeu a mãe do Zé da Égua fazendo um apelo que a filha dela estava sofrendo ameaça pelo Nego, dizendo que iria matá-la também, o senhor se recorda disso, teve?

T: Eu me recordo, várias vezes estiveram na delegacia falando que estava, depois do homicídio estava tendo essa conversa, que ele ia fazer isso, teve essa conversa, sim.

Assistente de acusação: E ela chegou a questionar que ela queria, ela procurou a polícia para poder tirar a filha dela da cidade, emendo a vidada filha dela?

T: Concordo, foi desse jeito mesmo, inclusive foi eu que atendi a mãe dela, inclusive atendi a Alexandra outras vezes que esteve na delegacia relatando esses fatos
.
[...]
(Id. 270896408 - pág. 1 a 270896954 - pág. 1 e 270896966 - pág. 1 a 270896972 - pág. 1).

Em
plenário
, Alexandra Conceição Rezende – irmã da vítima e ex-companheira do réu –
descreveu o crime nos seguintes termos:

Juiz: [...] pode falar o que aconteceu naquele dia?

I: Eu peguei e sai de casa, aí nisso antigamente tinha aquele [...], agora é academia, aí antes também tinha [...], onde é o lava-jato, nisso meu irmão estava bebendo bem em frente a advocacia [...], antigamente lá era um cabaré.

Juiz: Lá que era o cabaré, lá em frente?

I: Hanram, aí meu irmão estava bebendo lá, já tinha três dia que meu irmão estava bêbedo já, nesse dia ainda vi, foi o Amarildo, o Ailton, o Einstein, e o finado Wilian, os quatro [...], nisso peguei, meu irmão pegou e veio, desceu, meu irmão desceu foi lá onde é que eu estava, estava até brigando com meu ex-marido, estava meio discutindo [...], meu irmão veio e falou assim: “maninha [...]”, nisso Ailton estava na esquina, parado na outra esquina.

Juiz: Quem tinha falado para a senhora?

I: Meu finado irmão.

Juiz: Tá, teu finado irmão tinha falado que tinha alguém de olho na senhora?

I: Hanram, só falou [...], levantei, nisso o Ailton estava na esquina, bem na esquina, que o bar era assim, aí virava aqui a esquina, estava bem na esquina cuidando já do meu irmão, nisso
meu irmão estava caindo, caindo de bêbado
; nisso eu peguei e desci, vou indo embora, fui embora, aí depois, umas três e meia da manhã, três e meia se não me engano, me padrasto chegou lá em casa avisando: “seu irmão está morto”, falei: “não, mentira, não está morto não”, eu peguei e fui, meu irmão estava caído na calçada lá, estava [...], saí gritando, nisso eu gritei: “foi o Nego, foi o Nego”, aí chamei a polícia, falei: “foi o Nego”, por causa que antes [...], não combinada, porque batia muito.

Juiz: Quem batia na senhora?

I: O Nego.

Juiz: Nego [...] que está sendo julgado?

I: Hanram, ele batia muito, aí nisso mais meu irmão não combinava, não dava certo, aí qualquer coisinha estava me batendo, aí não dava certo os dois, ele pegou e falou que um dia ia matar meu irmão [...], foi indo e aconteceu, matou meu irmão.

Juiz: [...] o irmão da senhora estava com vida naquele momento?

I: [a informante faz sinal negativo com a cabeça].

Juiz: Já tinha falecido?

I: [a informante faz sinal positivo com a cabeça].

[...]

Juiz: Quando a senhora chegou algum popular falou para a senhor quem teria sido?

I: Oh, tem assim, acho que nem cheguei a falar quando me ouviu, só que quando... foi ainda... bem para frente do bar, tem uma casa assim, uma outra casa, ele morava ali [...], falou assim que viu o Nego correndo com uma faca na mão, falou desse jeitinho, falou: “moço fiz uma besteira”, e saiu correndo, desse jeitinho, só que no dia [...], o povo do cabaré ainda, que
o Nego deu a primeira facada assim, foi na cabeça do meu irmão assim [a informante coloca a mão na lateral da cabeça], aí meu irmão saiu correndo, tinha uma pá-carregadeira bem na esquina de lá assim, aí meu irmão ficou correndo ‘em redor’
,
nisso meu irmão pediu pela vida dele: “não faz isso comigo, sou tio da sua filha”, [...] foi ele e o Amarildo
.

Juiz: E essa desavença que a senhora fala que eles tinham, quando que se iniciou isso, por que tinha essa desavença entre eles, o que motivava ter uma rixa?

I: Por causa também eu ele me batia muito, né?, no começo, mas ele era um amor de pessoa [...], aí começou, me agredia muito.

Juiz: Isso o Ailton, que está sendo julgado?

I: É.

Juiz: Aí teu irmão via isso e não gostava?

I: Meu irmão viu, aí pegou e falou para o Eder: “entra lá que não vou não, porque ela não tem vergonha na casa”, falou desse jeitinho, pegou, foi, tirou, aí teve um dia que até me machucou ainda, aí teve um dia que eu denunciei ele, aí a mão dele veio, pagou de ameaça, tudo, aí ele saiu da delegacia e me bateu de novo, eu estava até grávida já.

Juiz: Então essa rixa entre ele e o seu irmão iniciou porque teu irmão via ele batendo na senhora?

I: Hanram, eu chegava na minha com os braços roxo, tudo.

[...]

Juiz: Nesse dia que ele estava na esquina, ele chegou a tentar falar com vocês, se aproximou?

I: Não, ficou só na esquina, ficou só assim olhando, cuidando, falou nada não, ficou só cuidando.

Juiz: A senhora falou que tinha um pessoal, as mulheres ali do bar, as mulheres do cabaré chegaram a falar com a senhora, chegaram a contar o que teria acontecido?

I: Quem falou foi a dona Jaira, uma travesti [...], ela falou, nisso, não sei que, não lembro, sei que falou que foi o Nego que deu... os dois deu uma discutida, aí nisso, o Nego pegou e foi, já foi intencionado, já foi para.... intencionado, nisso meu irmão ainda estava bebendo com o Amarildo, aí nisso o Nego chegou, não sei como é que começou a discussão, nisso o Nego já deu a facada nele, aí foi quando já aconteceu tudo.

Juiz: Quando a senhora chegou lá, onde aconteceu isso, foi dentro do bar, foi fora?

I:Que meu irmão estava ou que aconteceu?

Juiz: [...].

I: Meu irmão estava já na esquina caído.

Juiz: Estava na calçada?

I: Estava na calçada da esquina caído.

Juiz: E a senhora sabe qual foi a situação, porque cada um teria praticado, o Amarildo praticou também alguma coisa contra ele?

I: Pelo que assim eu fiquei sabendo [...], ver eu não vi, mas certeza, porque foi ele com o Nego, os dois juntos, mas o mais ‘negoçou’, ainda meu irmão falava para ele: “não faz isso, sou tio da sua filha, faz isso comigo não”.

Juiz: Falava para o Nego?

I: Meu finado irmão falava par ao Nego, então assim, ele já foi intencionado, senão não tinha matado meu irmão, ainda matar ele na covardia, bêbado e tudo.

Juiz: [...] depois disso como ficou a situação, a senhora permaneceu na cidade?

I:Tive que sair, porque ainda ameaçou de matar eu, matar minha filha.

Juiz: Teve que sair da cidade então?

I: Tive que sair fora da cidade.

[...]

Juiz: E teu irmão, vamos falar um pouquinho dele, trabalhava, tinha filhos?

I: Trabalhava, ele tem o meu sobrinho.

Juiz: E a senhora lembra quantos anos seu sobrinho tinha na época?

I: Era três anos, que ele quase da idade da minha menina, três anos.

[...]

MP: A senhora teve um relacionamento com o Ailton, não foi isso?

I: Hanram.

MP: Quanto tempo esse relacionamento [...]?

I: Fiquei dois anos.

MP: Vocês chegaram a ter filhos?

I: Tenho uma menina.

[...]

MP: Nós temos informações que essa relação da senhora foi meio conturbada, foi isso?

I: Foi

MP: O que acontecia nesse relacionamento da senhora com o Ailton?

I: Eu apanhava muito dele.

[...]

MP: E seu irmão, ele te defendia nesses episódios?

I: Ele assim, ele estava, entrava no meio, falava que eu não merecia isso, tomar vergonha na cara [...], depois ele foi e não entrava mais, falava para os outros só.

MP: Entendi, quando aconteceu isso [...], a senhora já estava separada do Ailton?

I: Já, não estava com ele mais não.

[...]

MP: Me conta uma coisa, vamos falar um pouquinho desse dia, a senhora estava onde esse dia, era uma sexta para sábado, não é isso?

I: É, se não me engano, acho que era

[...]

MP: Me conta uma coisa, nessa noite a senhora estava em casa?

I: Eu saí, fui [...], onde é a academia agora [...].

MP: Lá era o que?

I: Lá era um negócio de festa, nisso eu peguei e vi o Nego, Amarildo, Einstein e o finado Willian.

[...]

MP: Eles estavam bebendo, como que estavam?

I: O Nego não estava bebendo, os outros estravam, ele estava só... tipo que fala, olhando, cuidando.

MP: E o seu irmão nisso estava onde?

I: Meu irmão estava lá no cabaré lá.

MP: [...] no lugar ali perto [...]?

I: É, ele estava bebendo lá, daí depois disso, o Amarildo foi para lá, foi o Amarildo e Willian, aí nisso depois o Einstein e o Nego desceram a esquina, aí os dois subiram, o Willian desceu e ficou só o Amarildo lá bebendo.

MP: A senhora contou para o doutor, chegou a conversar com seu irmão?

I: Foi antes do meu irmão morrer.

MP: A senhora chegou a pedir para ele: “não, fica quieto, vai dormir”?

I: Não, que assim, ele estava assim, seu eu soubesse que ia acontecer isso, tinha levado meu irmão embora.

MP: Entendi, ele estava bêbado?

I: Estava caindo de bêbado, caindo, caindo de bêbado
.

MP: Entendi, a senhora mesma não viu o que aconteceu?

I: Não, olhei estava na esquina cuidado, depois [...] chegou e falei assim: “seu irmão está morto”.

MP: [...] foi seu padrasto?

I: Que foi lá em casa.

MP: Aí o que seu padrasto disse?

I: Chegou lá em casa e bateu na porta, pegou e falou [...], “oh, seu irmão está morto”, falei: “mentira, acabei de falar com ele”, “não, está morto”, aí eu entrei no carro e nós pegou e foi, no que foi indo aquele tumulto de gente, já peguei, já desci do carro, tinha aquelas fitas, eu rasguei, meu irmão estava com um pano em cima, aí eu puxei o pano e peguei meu irmão no meu colo todo ensanguentado ainda, ai eu gritei: “foi o Nego”; antes de eu gritar , pegar meu irmão, “foi o Nego, foi o Nego” [...].

MP: As pessoas que estava ali todas apontaram para o Nego, para o Juninho (Amarildo) os autores?

I: Eu gritei, depois fiquei sabendo que foi ele matou mesmo.

[...]

MP: Deixa eu voltar um pouquinho lá no bar, eles tiveram uma discussão no bar, a senhora ficou sabendo?

I: Fiquei sabendo foi assim, ele estava bebendo, aí o Nego chegou, não sei se o Nego tinha falado alguma coisa para ele, boca dos outros, [...], pegou e foi e já meteu a faca na cabeça do meu irmão.

MP: a senhora ficou sabendo que seu irmão teria jogado um copo de cerveja ali?

I: Saiu boato disso, mas não sei, não posso afirmar.

MP: Entendi, lá atrás também a senhora disse que seu irmão a defendia, né?, defendia dessa violência doméstica [...], nisso o Ailton acabou ficando bravo, ou seja, ameaçando seu irmão?

I: Ele já chegou a ameaçar meu irmão, falou que ele ia matar meu irmão.

MP: E era por causa disso, dele interferir na relação na relação da senhora com ele?

I: Foi, também assim, os dois já tinha rixa assim, que os dois não combinava [...].

MP: Os dois não combinavam?

I: Não.

[...]

Defesa: A senhora falou que seu irmão era ameaçado, gostaria de saber como ele reagia a esses ameaças, ele ameaçava de volta?

I: Não, ele ficava tranquilo assim, acho que ele não esperava que ele ia ter coragem de fazer isso.

Defesa: No depoimento da senhora [...] chegou a dizer que tinha meio que avisado seu irmão: “olha, o Nego esta ali e está cuidando”?

I: Falei.

Defesa: Como seu irmão reagir [...]?

I: [...] igual estou falando, ele não esperava, que ele não acreditava que ele ia ter coragem de fazer o que ele fez, porque apesar de tudo o Nego é traiçoeiro, o negócio dele assim é covardia, então assim, acho que meu irmão não esperava, ainda mais assim meu irmão tão bêbado do jeito que estava, ninguém esperava que ele ia fazer isso., agir na covardia.

Defesa: [...] seu irmão estava bebendo sozinho ou tinha mais alguma pessoa?

I: Estava bebendo com o Amarildo lá, estava o Amarildo, só que também tinha uns colegas do meu irmão, só que estava o Amarildo [...]. [...]
(Id.
270899882 - pág. 1 a 270897901 - pág. 1 e 270899375 - pág. 1a 270898024 - pág. 1).

O IPC Rodrigo Cesar Pereira Legal detalhou a investigação, conforme transcrito:

Juiz: [...] o senhor participou dessa diligência, queria que o senhor nos contasse desde o início que o senhor teve a notícia, quais foram as diligências que foram feitas nesse caso?

T: Eu participei, comecei o plantão no mesmo dia, mas foi plantão posterior ao fato, aí foi uma outra colega que esteve no local, fez a verificação do local do crime.

Juiz: Quem seria?

T: É a Clene, aí eu participei de apoio às investigações a posteriori, logo após, aí o intuito seria angariarmos informações, porque até então a notícia de que tinham testemunhas, não foi algo, lugar escuro nem aquele tipo de homicídio mais... havia testemunhas,
então o intuito seria angariar o máximo de informações provenientes dessas testemunhas; então o que nós fizemos, estivemos no local, que foi uma briga de bar, começou um desentendimento até então e posterior a morte dele.

Juiz: [...]

T: Uma boate, que chama de boate hoje em dia, que na minha época também não era boate, era cabaré, né?, [...], então, não lembro quem estava comigo, não sei se estava sozinho, fui até o local, convidei-as todas para ir na delegacia, com umas oito ou nove dentro da viatura, e simplesmente todas elas deram as informações para o escrivão e uma das coisas mais interessantes que achei foi que na iminência dele falecer ele ditou o nome, no caso o apelido no caso, “foi o Nego, foi o Nego”; então, que eu lembro assim, pega-se todo mundo, leva-se à delegacia e simplesmente a predisposição de se falar eu aproveite, acho que houve uma certa comoção delas, eu aproveitei aquilo, porque senão depois vem a contaminação, um e outro que fica falando, então tinha que ser ali na hora, felizmente isso foi bom, o pessoal, acho que tivemos sete ou seis oitivas; nisso tudo, após as informações de que teria sido o Juninho (Amarildo) e o Nego os algozes do Weverton, nós fomos atrás deles [...], ai houve uma informação de que havia uma certa rixa entre um e outro, que não era algo esporádico, por causa de uma mulher, que seria no bar, que havia algo a mais, eles eram desafetos, tinham uma certa inimizade; tá, aí no caso, nisso tudo, com as informações, minha participação foi angariar essas informações [...], aí depois houve a apresentação do Juninho e tudo corroborou que era realmente, que foi os dois que tinham matado o Weverton..

[...]

MP: A Alexandra contou também que ele era um pouco violento, tiveram essas informações?

T: Tivemos, tanto é assim que ele teve dois problemas lá em cima com a mesma coisa, aí até mesmo um dos motivos pelos quais eles tinham, os dois, o Weverton e ele tinham essa inimizade era exatamente porque a irmã apanhava.

MP: [...] briga de bar, essas coisas?

T: Briga de bar deles.... a briga de bar houve lá antes da morte do Weverton.

MP: Exato, vamos já nesse ponto, outras passagens?

I: Não, não lembro ao certo.

[...]

MP: Pela sua experiência, prostibulo, bar, é comum essas desavenças, é um ambiente [...]?

T: Realmente é comum, muito comum.

MP: Essas pessoas [...]?

T: Tanto é assim que pode enganar que foi uma briga ali esporádica, mas não, aí é que está, tem um elemento, desafeto, né?

MP: Vamos falar um pouquinho do fato, você já disse, ali teve uma desavença?

T: Teve ali no bar.

MP: O senhor se recorda da vítima até jogar um...

T: Teve isso foi na oitiva de um sujeito, de um indivíduo que não lembro o nome, mas teve isso de o Weverton ter jogado um copo no Nego e o Ailton mostrou uma faca pequena para ele.

MP: Me conta uma coisa, até o senhor usou expressão que isso foi anterior, porque depois a morte em si foi em outro ambiente, não é isso?

T: Foi fora, mais ou menos uns dez metros, tinha um... eu fui até lá, tinha um trator, vi que realmente foi o trator que estava nas oitivas que descrevia onde foi a correria, ele atras e ele tentando se esquivar exatamente nesse trator.

MP: As testemunhas naturalmente são as meninas que trabalhavam no bar?

T: Sim.

MP: Não tem outras?

T: É praticamente são elas lá.

MP: Entendi, lá no momento da confusão, o senhor sabe dizer se as meninas chegaram a gritar: “para, para, não faz isso não”?

T: Deixa ver se teve alguma que falou para... teve uma, parece... não lembro assim, tentei conversar na entrevista lá de 2016, mas pela escuta que fiz assim, parece que teve uma que disse para [...], teve uma que disse isso.

MP: Me conta uma coisa, o senhor disse que não esteve lá no local, mas imagino que teve acesso ao processo, ao laudo, essa vítima como ficou, bem machucada?

T: Um corte na cabeça e uma facada aqui na lateral, que é onde... faca pequena e o outro [a testemunha mostra a parte de trás da cabeça] de facão.

MP: O senhor lembra o que foi apreendido nesse processo?

T: Um facão que nós apreendemos lá na casa.

MP: Essa faca pequena não foi apreendida?

T: Não, parece que falaram que jogaram em uma fossa.

[...]

MP: O senhor recorda se depois disso, se ainda continuou a ameaçar a família, algo desse tipo?

T: Teve, teve ameaças para com a Alexandra, se não me engano [...].

[...]

Assistente de acusação: No andar da investigação, o senhor Amarildo, Junior, né?, o senhor constatou se estava bebendo junto com a vítima [...]?

T: Não, que eu [...], conversando, nas entrevistas que a gente faz, eles chegaram juntos, ele, o Junior e o Ailton, o Weverton com outra pessoa, aí eles não estavam juntos,
aí depois eles dispersaram, depois da briga acalmaram o Ailton, o Ailton saiu, aí ele ficou até três da manhã sozinho, esperando, eles estavam de tocaia, espera-se a saída dele para depois pegá-lo
.

Assistente de acusação: [...] ao ver do senhor, essa briga... ali na investigação que o senhor participou, essa briga que houve no bar entre o Ailton, o Amarildo e o Weverton, ao ver do senhor foi uma briga comum de bar, aquela briga de discutir, ou foi uma emboscada [...]?

T: É um catalizador daquilo que já se tinha pode-se dizer, daquele desafeto, daquela inimizade que já tinha, uma oportunidade de poder matá-lo, assim, na minha visão, né?, como policial, até pelo fato que ele estava muito bêbado o Weverton.

[...]

Defesa: Minha pergunta é a respeito se o senhor teve informações sobre quem estava junto com a vítima, se ela estava bebendo sozinha, se tinha outras pessoas com ela?

T: Então, ele chegou com outra pessoa que não se sabe, pelo que eu vi lá, no que eu li, não se tem a oitiva: “ele chegou com fulano de tal”, foi uma pessoa que deu as características, porém, se fala e é bem enfática todas as oitivas estão falando, que ele saiu sozinho, ele esteve lá por muito tempo sozinho, muito tempo que falo assim, já estavam fechando o bar, já queriam que ele fosse embora, e ele saiu sozinho, chegando as vinte e três horas e saindo as três, aí uns falam as duas, as quatro, assim, pelo menos foi o que pude tirar de algumas declarações.

Defesa: Foi perguntado pelo Promotor de Justiça a respeito dessa questão [...] que os ilícitos supostamente ocorreram, o lançamento da cerveja no rosto do réu e [...] que a vítima sofreu, a distância, o senhor fala que saiu, mas foi ali no mesmo contexto [...]?

T: Foi.

Defesa: Entendi, foi lugar diferente, mas contexto identifico?

T: Os lugares praticamente são os mesmos, porque eram menos de dez metros, ali onde estava, onde foi a perseguição para matá-lo é muito, para aqui o tratar estava praticamente encostado no bar, o contexto, a cronologia, tudo certinho. [...]
(Id.
270899882 - pág. 1 a 270897901 - pág. 1 e 270899375 - pág. 1a 270898024 - pág. 1).

Para os jurados, Ailton
confessou
o crime dizendo: 1) “
assumo meu erro e estou bastante arrependido
”; 2)
“simplesmente no dia estava em um ato que vim com a cabeça psicologicamente afetada, porque eu vinha sofrendo ofensa já, ameaça dele, da vítima”;
3) “
fazia tempo que ele vinha falando para outras certas pessoas que ia matar e tudo mais
”; 4) depois que me separei da irmã de Weverton
, “ele ficou jurando que uma hora ou outra ia parar na mão dele [...], que um dia me matava
”; 5) quando a vítima chegou no bar, ficou encarando, “
acontece que ele veio a minha mesa, teve uma discussão [...] e ele disse que ia me matar ali naquela hora”
: 6) tentei sair do bar, mas fui seguido por Weverton e outras duas pessoas que estavam com ele, que me seguraram e agrediram, foi hora que pedi socorro e o Juninho ‘veio para fora’; 7) sai de casa com o facão porque era ameaçado pela vítima, mas o deixei em um terreno baldio próximo ao bar ; 8) ‘nunca teve negócio de Maria da Penha’; 9) fui ameaçado de morte diretamente pela vítima uma vez, mas ‘não passou pela cabeça procurar a polícia’; 10) nunca ameacei Alexandra e depois do ocorrido não conversei mais com ela; 11) joguei o facão em uma fossa; 12) em momento algum o Weverton esteve embriagado
(Id.
270899882 - pág. 1 a 270897901 - pág. 1 e 270899375 - pág. 1 a 270898024 - pág. 1).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, não tem pertinência a alegação de que o reconhecimento da causa de aumento de pena do art.
121, § 2o, inciso IV, do Código Penal contraria a prova dos autos.

A respeito do homicídio, Albanir Berigo explicou para o Promotor de Justiça: “
correram atrás de uma carreta ou um trator, se eu não me engano, correram em volta, foi quando o Nego acertou uma facãozada, um golpe de facão na cabeça do Zé da Égua, o Zé da Égua caiu, aí o Juninho disse que deu um canivete, deu um golpe no Zé da Égua, aí o Nego deu mais alguns golpe de facão no, no Zé da Égua, daí os dois saíram correndo, saíram correndo do local”.

A circunstância exsurge no depoimento de

Alexandra
Conceição Rezende, no ponto em que afirmou: “
o Nego deu a primeira facada assim, foi na cabeça do meu irmão assim [a informante coloca a mão na lateral da cabeça], aí meu irmão saiu correndo, tinha uma pá-carregadeira bem na esquina de lá assim, aí meu irmão ficou correndo ‘em redor’, nisso meu irmão pediu pela vida dele: “não faz isso comigo, sou tio da sua filha”.

Rodrigo Cesar Pereira Leal aduziu que a investigação demonstrou que “
depois
da briga acalmaram o Ailton, o Ailton saiu, aí ele ficou até três da manhã sozinho, esperando, eles estavam de tocaia, espera-se a saída dele para depois pegá-lo”.

Além disso, o investigador ressaltou que a vítima tinha
“um corte na cabeça e uma facada aqui na lateral, que é onde... faca pequena e o outro [a testemunha mostra a parte de trás da cabeça] de facão”.

O laudo pericial n. 145/16 corrobora a narrativa das testemunhas, pois registra que a vítima apresentava “
f
erimento no couro cabeludo, região pariental esquerda, 5cm aberto
, diversos ferimentos dos típicos provocados por arma branca em região anterior do tórax a esquerda e região torácica e infraclavicular, abdômen anterior em hipocôndrio esquerdo e um na região torácica anterior direita, escoriações em tórax anterior direito e ferimento em região lateral do braço esquerdo e mais dois ferimentos com iguais características em região dorsal direita
” (Id. 270895877 - pág. 203-211).

A dinâmica exposta no conjunto probatória justifica a incidência da causa de aumento, pois ampara a conclusão acolhida pelos jurados de que o réu “
praticou o crime de homicídio contra a vítima
Weverton Junior Conceição Resende
mediante recurso que dificultou a defesa desta, eis que no instante da perseguição, a vítima corria dos denunciados e, após cair no solo, foi alcançada, sendo que enquanto um denunciado segurava a vítima, o outro, fazendo uso da arma branca, golpeava Weverton”
(Id. 270897878 - pág. 11).

É verdade que as testemunhas disseram que Ailton e Weverton discutiram no bar e que, nessa oportunidade, a vítima jogou cerveja do réu.

Contudo também esclareceram que o entrevero foi de somenos importância, tanto que foram separados e Ailton foi embora, enquanto Weverton permaneceu no estabelecimento por algum tempo mais.

As provas inclusive indicam que, no interim, Ailton recuperou o facão que havia escondido em um terreno baldio e esperou a vítima nas proximidades do estabelecimento, que foi atacada assim que deixou o local.

O contexto probatório delineado justifica os jurados rejeitarem a tese de que “
O réu
Ailton dos Passos dos Santos
praticou o crime contra a vítima
Weverton Junior Conceição Rezende
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.
(Id. 270897878 - pág. 11).

Em razão de todo o exposto,
fica claro que não há contrariedade à prova dos autos. Os jurados aceitaram uma das versões proporcionadas pelo conjunto probatório, e, de acordo com sua livre consciência, deram o veredito.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3a ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria.

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para embasar a condenação dos réus nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, deve ser mantida a decisão soberana, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

[...] Em processos da competência do Tribunal do Júri, somente é dado ao órgão ad quem, em relação aos elementos probatórios existentes nos autos e submetidos à apreciação dos jurados componentes do Conselho de Sentença, a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou existir elementos probatórios quanto à participação material e moral do paciente nos fatos sub examine, bem como da motivação torpe que o animava e o fez aderir subjetivamente à conduta dos demais agentes, não havendo, por tais razões, contrariedade manifesta à prova dos autos a ensejar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. [...]
(STJ, HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017).

O pedido de revisão da pena tampouco comporta acolhimento.

Ao reverso do alegado, as provas angariadas demonstram a premeditação.

De fato, o próprio réu admitiu que saiu de casa com o facão naquele dia e que o deixou escondido em um tereno baldio nas proximidades do bar, o que denota a preparação prévia.

No contexto,
“[...] não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.851.384/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

As consequências do crime foram negativadas, porque “
a
vítima tinha um filho de apenas 3 a 4 anos de idade, que vem crescendo sem a presença do genitor e tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque
” (Id. 270899884 - pág. 8).

A circunstância, por si só, justifica o recrudescimento da pena basilar:

[...] O Tribunal considerou as consequências negativas em razão de a vítima ter deixado a esposa e um filho de tenra idade. O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime em decorrência do desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do convívio com seu pai, como no caso dos autos. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

[...] "A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque" (AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) [...]
(STJ, HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Reconhecida a premeditação, descabe atenuar a pena, com fundamento no art.
art. 65, inciso III, alínea “c”, parte final, do Código Penal.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
O agente que planeja cuidadosamente a prática do delito, não pode alegar, em hipótese alguma, estar violentamente emocionado, até porque a lei exige que o distúrbio emocional seja fruto da injusta provocação da vítima. Obviamente, além disso, há uma relação de imediatidade entre o ato da pessoa ofendida e a reação desencadeada no autor da agressão. Tal situação é inviável quando o agente tem tempo suficiente para premeditar o ataque”
(Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 317-318 – e-book).

Colaciono jurisprudência:

[...] Atenuante da influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima (art. 65, III, c, do CP) não reconhecida, seja porque essa tese defensiva encontra-se isolada nos autos, seja por ser incompatível com a premeditação para a prática delitiva, que foi reconhecida na primeira fase da dosimetria . [...]
(TJ-RS - Apelação: 50013719420228210158 OUTRA, Relator: Marcia Kern, Data de Julgamento: 19/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024)

[...] Não há que se falar que o réu estava sob influência de violenta emoção, pois não restou comprovada nos autos a versão do réu de que tinha uma desavença anterior com a vítima. Ainda que assim não fosse, não se reconhece a influência de violenta emoção quando o crime foi premeditado, como in casu. [...]
(TJ-DF 20080810001434 DF 0000143-18.2008 .8.07.0008, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 11/02/2010, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2010. Pág .: 353).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo na íntegra a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025